Tribunal: STF
Processo: ARE 1364819
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 8, p. 2): 



    “APELAÇÃO - Embargos à Execução – Alegação da FESP que houve excesso de execução - Objetivando a aplicação da Lei nº 11.960/09 - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 83.657-SP (2011/0201159-6), interposto pela FESP, para determinar a aplicação ao presente caso do art. 1º-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (data do julgamento: 25 de novembro de 2011 – fls. 71/73) - Por outro lado, negou provimento ao AgRg no Recurso Especial interposto pelos agravantes: Conceição Pereira e outros, julgado em 7 de fevereiro de 2012. Destaca-se, pois, trecho do v. Acórdão: "...pacificou o entendimento de que o art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, por tratar-se de norma de caráter eminentemente processual, deve ser aplicado sem distinção a todas as demandas judiciais em trâmite...)." – Assim, diante dos julgamentos dos recursos, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fica mantida a aplicação da Lei nº 11.960/09 - Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, mantida – Recurso dos embargados, improvido.” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se que “O V. Acórdão recorrido ao definir a TR (Taxa Referencial) como índice de atualização monetária de débito judicial, afrontou o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal(o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada)” (eDOC 10, p. 2).



    Em juízo de retratação, a Corte local manteve o entendimento anterior com base na coisa julgada. Confira-se (eDOC 12, p. 2-3):



    “APELAÇÃO - Embargos à Execução - Alegação da FESP que houve excesso de execução - Objetivando a aplicação da Lei nº 11.960/09 - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 83.657-SP (2011/0201159-6), interposto pela FESP, para determinar a aplicação ao presente caso do art. 1º-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (data do julgamento: 25 de novembro de 2011 - fls. 71/73) – Por outro lado, negou provimento ao AgRg no Recurso Especial interposto pelos agravantes: Conceição Pereira e outros, julgado em 7 de fevereiro de 2012. Destaca-se, pois, trecho do v. Acórdão: "...pacificou o entendimento de que o art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, por tratar-se de norma de caráter eminentemente processual, deve ser aplicado sem distinção a todas as demandas judiciais em trâmite...)." Assim, diante dos julgamentos dos recursos, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fica mantida a aplicação da Lei nº 11.960/09 (Coisa julgada) - O v. Acórdão negou provimento ao recurso (fls. 220/224) - Recurso Extraordinário, sobrestado - Conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Cumprimento do disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC/73, atual artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 - Verifica-se que o RE nº 870.947/SE, não se aplica na hipótese dos autos - Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos recursos extraordinário.” (Grifei)



    Posteriormente, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso por entender aplicável o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    De plano, constata-se que a controvérsia em exame foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente